Tribunal: TJDFT
Processo: 0708157-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708157-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIA FERNANDES DUARTE AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 59018732, a parte agravada requer a retirada dos autos da pauta de julgamento virtual e inclusão em sessão por videoconferência como forma de possibilitar a inscrição para sustentação oral. Nos termos do art. 937, VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou de evidência. A hipótese dos autos versa sobre decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, situação diversa da destacada acima, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado. Aguarde-se o julgamento do feito. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator